Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL E DETRAN. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PARACICLOS E ROTAS CICLOVIÁRIAS.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação civil pública que deferiu tutela de urgência vindicada pelo Ministério Público para determinar que os agravantes promovessem medidas de liberação do acesso aos paraciclos da Rodoviária de Brasília, de sinalização das rotas cicloviárias de acesso à Rodoviária, de elaboração de projetos completos para instalação de bicicletários e paraciclos da Rodoviária de Brasília e na Estação Central do Metrô, e de convocação da população para audiência pública para a discussão do projeto, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por dia, limitada ao valor global de R$ 50.000.000,00.
2. As providências pretendidas pelo Ministério Público, embora plausíveis e necessárias, são de elevada complexidade e demandam inúmeras ações de viabilização e dispêndio de verbas, além da articulação de várias entidades responsáveis, com a mobilização, inclusive, da população, não se mostrando razoável a imposição de tais obrigações em sede de tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.